Tribunal: TJSP
Processo: 1008657-52.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REPACTUAÇÃO DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL EFETUADO ENTRE EMPREGADORA E SEGURADORA – DOWNGRADE DA AVENÇA – REDE HOSPITALAR MENOS ABRANGENTE – MODALIDADE REPACTUADA QUE NÃO MAIS POSSIBILITA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL A. C. CAMARGO – SEGURADORA QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PELA COBERTURA PRETENDIDA – ILEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA PARA DISCUSSÃO DO QUANTO AVENÇADO ENTRE AS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REPACTUAÇÃO DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL EFETUADO ENTRE EMPREGADORA E SEGURADORA – DOWNGRADE DA AVENÇA – REDE HOSPITALAR MENOS ABRANGENTE – MODALIDADE REPACTUADA QUE NÃO MAIS POSSIBILITA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL A. C. CAMARGO – SEGURADORA QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PELA COBERTURA PRETENDIDA – ILEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA PARA DISCUSSÃO DO QUANTO AVENÇADO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES – ALTERADAS AS CONDIÇÕES DO CONTRATO PELA EMPREGADORA, NÃO HÁ COMO SER MANTIDO O ANTIGO PLANO COLETIVO DA BENEFICIÁRIA, PORQUE NÃO MAIS EXISTE A RELAÇÃO JURÍDICA QUE LHE DEU ORIGEM – COBERTURA LICITAMENTE NEGADA – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL A VIABILIZAR A COBERTURA PRETENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 9.656/98 – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.